Tribunal: STF
Processo: Ext 1499
Classe: Ext
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-03-06
Data de publicação: 2018-03-06

Ementa:
Ementa: EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. GOVERNO DA BÉLGICA. PEDIDO INSTRUÍDO COM OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À SUA ANÁLISE. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA LEI DE MIGRAÇÃO (LEI 12.445/2017) E DO TRATADO BILATERAL VIGENTE ENTRE AS PARTES. CONCURSO DE JURISDIÇÕES. COMPETÊNCIA INTERNACIONAL CONCORRENTE E AUSÊNCIA DE DEFLAGRAÇÃO, EM SOLO NACIONAL, DA PERSECUTIO CRIMINIS SOBRE OS MESMOS FATOS OBJETO DA EXTRADIÇÃO. POSSIBILIDADE DE ENTREGA DO SÚDITO ALIENÍGENA AO ESTADO REQUERENTE. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO PENAL, NO BRASIL, POR FATOS ALHEIOS AOS QUE MOTIVARAM O PLEITO EXTRADICIONAL. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO SEU DEFERIMENTO. IMPUTAÇÃO DOS CRIMES DE “IMPORTAÇÃO, TRÁFEGO E POSSE DE ESTUPEFACIENTES, EM ASSOCIAÇÃO” E PARTICIPAÇÃO NUMA ORGANIZAÇÃO CRIMINAL”. DUPLA TIPICIDADE CONFIGURADA. AUSÊNCIA DOS TEXTOS LEGAIS DO ESTADO REQUERENTE SOBRE PRESCRIÇÃO. IRRELEVÂNCIA, DIANTE DA GRAVIDADE DOS FATOS E DA DATA EM QUE FORAM PRATICADOS. NEGATIVA DE AUTORIA POR FALTA DE PROVAS. QUESTÃO INSINDICÁVEL POR ESTA CORTE. ADOÇÃO, NO BRASIL, DO SISTEMA BELGA OU DA CONTENCIOSIDADE LIMITADA. PRECEDENTES. FAMÍLIA BRASILEIRA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 421 DA SÚMULA DO STF. CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOCIMILIAR. IMPOSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE AUTORIZE A FLEXIBILIZAÇÃO DA MEDIDA. PEDIDO DEFERIDO, OBSERVADO O DISPOSTO NOS ARTS. 95 E 96 DA LEI 13.445/2017. 



    1. O presente pedido extradicional encontra respaldo na Carta da República, que, em seu artigo 5º, inciso LII, autoriza – como regra – a extradição de estrangeiros, condição suportada pelo extraditando, que é que é cidadão filipino e belga. O requerimento veio instruído com os documentos necessários à sua análise, tendo sido observados os requisitos da Lei de Migração (Lei 12.445, de 24 de maio de 2017) e do tratado bilateral vigente entre as partes, promulgado, no Brasil, pelo Decreto 41.909, de 29 de julho de 1957.



    2. Embora os crimes imputados ao extraditando não estejam previstos no Tratado bilateral entre aqueles passíveis de extradição – esta CORTE já decidiu que o acordo complementar ao referido tratado, realizado por troca de notas, não tem significado no direito interno (Ext 905, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Pleno, DJ de 22/4/2005) –, tal lacuna é colmatada com o socorro tanto da Convenção das Nações Unidas Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas quanto da Convenção de Palermo, ratificadas por ambos os países e promulgadas, no Brasil, pelos Decretos 154, de 26 de junho de 1991, e 5.015, de 12 de março de 2004, respectivamente.



    3. A Convenção Única de Nova York sobre Entorpecentes, promulgada, em solo pátrio, pelo Decreto 54.216/1964, instituiu competência internacional concorrente para a repressão do delito de tráfico internacional de drogas. Assim, o Estado da Bélgica tem competência para processar e julgar o acusado pela prática do crime de importação de entorpecentes, o que não anula a atuação punitiva do Estado brasileiro sobre a conduta de exportar a mesma substância. Precedentes. 



    4. Não há óbice ao deferimento do pedido, quando, presente o concurso de jurisdições entre o Estado requerente e o Brasil para a repressão dos ilícitos objeto do processo de extradição, não houver sido deflagrada a persecutio criminis no território nacional sobre os mesmos fatos. 



    5. A existência de processos penais deflagrados contra o extraditando, no Brasil, por fatos alheios aos que motivaram o pleito extradicional, não inibe o seu deferimento. A execução imediata da medida, porém, sujeita-se ao crivo do Governo brasileiro, que, em juízo discricionário, poderá entregar desde logo o estrangeiro ao Estado requerente ou deixar para fazê-lo após a conclusão dos processos ou o cumprimento das respectivas penas. 



    6. Os fatos delituosos imputados ao extraditando correspondem, no direito pátrio, aos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) e de associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei 11.343/2006), aos quais se aplica o disposto no art. 40, I, da Lei 11.343/2006, em razão da transnacionalidade do delito. Observou-se, assim, o requisito da dupla tipicidade, previsto no art. 82, II, da Lei 13.445/2017.



    7. Embora não constem dos autos a cópia dos textos legais belgas relativos à prescrição, é lícito presumir a sua não ocorrência, tendo em vista o curto espaço de tempo transcorrido desde a data dos fatos e a elevada quantidade de pena cominada, na legislação alienígena, aos delitos em apreço (Ext 634, Rel. Min. FRANCISCO REZEK, Plenário, DJ de 15/9/1995; Ext 576, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Plenário, DJ de 1/10/1993; Ext 554, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Plenário, DJ de 26/2/1993; Ext 426, Rel. Min. RAFAEL MAYER, Plenário, DJ de 18/10/1985). 



    8. O sistema belga – ou de contenciosidade limitada – que rege o processo de extradição passiva, no Brasil (art. 91, §1º, da Lei de Migração), não autoriza a análise, pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de questões atinentes à avaliação do material probatório produzido na investigação em curso no Estado requerente. 



    9. O fato de o extraditando ser casado com brasileira e possuir filhos sob sua dependência não impede a sua retirada compulsória do território nacional, consoante a sólida jurisprudência desta CORTE, cristalizada no enunciado 421 de sua Súmula.



    10. A prisão preventiva do extraditando destina-se, em sua precípua função instrumental, a assegurar a execução de eventual ordem de extradição (Ext nº 579-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJ de 10/9/93), assegurando-se, desta forma, que o Brasil honrará compromissos assumidos com Estados estrangeiros (Ext 1414 AgR/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 2/3/2016). Não se faz presente, nos autos, nenhuma circunstância excepcional que autorize a flexibilização da medida. 



    11. Pedido deferido, ficando condicionada a entrega (a) à formalização, pelo Estado requerente, dos compromissos previstos no art. 96 da Lei 13.445/2017; e (b) à conclusão dos processos penais a que o extraditando responde no Brasil ou ao cumprimento das respectivas penas, na forma do art. 95, caput, da Lei 13.455/2017, ressalvada, nessa hipótese, a possibilidade de execução imediata da decisão, por força de decisão discricionária do Presidente da República.